Tribunal: CARF
Processo: 16682.906210/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.906210/2012-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.286 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/04/2011
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E
ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA.
Demonstrado que a decisão administrativa foi formalizada de acordo com os
requisitos de validade previstos em lei, permitindo ao contribuinte o pleno
exercício do direito de defesa, mormente quando se constata que o mesmo
conhece a matéria fática e legal e exerceu, dentro de uma lógica razoável e nos
prazos devidos, o seu direito de defesa, bem como não se enquadrando na
previsão do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não deve ser acatado o pedido
de nulidade formulado.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição
decorrente de contribuição recolhida indevidamente.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS,
APROVEITAMENTO.
PERÍODO
SUBSEQUENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DO
APROVEITAMENTO EM PERÍODOS ANTERIORES.
Não é permitido o aproveitamento do crédito em períodos subsequentes, de
forma extemporânea, se não for devidamente comprovado pelo Contribuinte o
seu não aproveitamento em outros períodos de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Marina Righi Rodrigues Lara, Alexandre
Freitas Costa e Cynthia Elena de Campos (relatora), que davam provimento ao recurso, para que
seja aplicado neste litígio o resultado da apuração a ser realizada no PAF no 16682.720812/2013-
14, devendo a Unidade de Origem apurar a legitimidade e valor de eventual saldo credor
pleiteado neste processo por ocasião da liquidação da decisão. Designado para redigir o voto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.906210/2012-63
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.906210/2012-63

vencedor o conselheiro Pedro Sousa Bispo. Nos termos do Art. 58, § 5o, Anexo II do RICARF, o
conselheiro Wilson Antônio de Souza Corrêa não votou nesse julgamento, por se tratar de
questão já votada pelo conselheiro Alexandre Freitas Costa na sessão de junho de 2023.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral,
Alexandre Freitas Costa, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Marina
Righi Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, substituído pelo conselheiro Wagner Mota Momesso
de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-93.781,
proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório.
Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, reproduzo
parcialmente o relatório da decisão de primeira instância:
O interessado transmitiu PER/Dcomp visando a compensar o(s) débito(s) nele
declarado(s) com crédito oriundo de pagamento a maior de Cofins - substituição
tributária - Vendas à Zona Franca de Manaus, relativo ao fato gerador de 30/04/2011.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição do contribuinte emitiu
despacho decisório eletrônico no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o
argumento de que o pagamento foi utilizado na quitação integral de débito da empresa,
não restando saldo creditório disponível.
Cientificado do despacho decisório em 17/12/2012, o contribuinte apresentou,
em 16/01/2013, a manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que efetuou
o pagamento da contribuição em valor maior que o devido, conforme comprovado no
Dacon referente ao período de 30/04/2011. Todavia, por uma falha operacional, não
efetuou a retificação da DCTF, o que, no seu entendimento, não acarreta prejuízo ao
direito creditório a que faz jus.
Nesses termos, requer seja reconhecida a existência do crédito e homologada a
compensação.
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância pela via eletrônica
em 13/02/2020 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls. 69), apresentando o
Recurso Voluntário em 04/03/2020 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 71),
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.906210/2012-63

pelo qual pediu para que seja integralmente homologada a compensação informada na
PER/DCOMP no 27649.87431.111111.1.3.04-8002, 6380 e, por conseguinte, extinto os débito de
IRRF relativo ao período de apuração de 10/ 2011.
Subsidiariamente, pediu pela conversão do julgamento do recurso em diligência
para apresentação e análise da documentação contábil necessária à comprovação da liquidez,
certeza e idoneidade do crédito.
Apresentado o recurso, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e
sorteio para julgamento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
2. Preliminarmente
Argumentou a Recorrente que o v. Acórdão recorrido deve ser anulado em razão
de cerceamento de defesa e pendência de decisão final do PAF no 16682.720812/2013-14, no
qual está sendo analisado o saldo credor apurado na competência do mês 03/2011, o que reflete
diretamente na legitimidade do saldo credor apurado e apontado no DACON retificador de
04/2011, objeto do presente litígio.
Argumentou, ainda, que a DRJ não fundamentou adequadamente o acórdão
recorrido, limitando-se a realizar a remissão ao outro processo relacionado ao caso, o que não
supre a ausência dos requisitos especificados no artigo 31 do Decreto no 70.235/72.
Observo que o PAF no 16682.720812/2013-14 está sendo analisado e julgado
conjuntamente com este processo, o que prejudica o primeiro argumento preliminar da defesa.
Por sua vez, igualmente não cabe a anulação da decisão de primeira instância,
uma vez que foi detidamente motivada, tendo a Recorrente conhecimento pormenorizado de
todos os pontos controvertidos neste litígio.
Ademais, as alegações apontadas em defesa não se enquadram na previsão do
artigo 59 do Decreto no 70.235/19721, que identifica as hipóteses de nulidade do procedimento,
passíveis de cancelamento da autuação.

1 Art. 59. São nulos:
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.906210/2012-63

Portanto, afasto a preliminar de nulidade da decisão recorrida, invocada em razões
de recurso.
3. Mérito
O presente litígio tem por objeto o PERDCOMP 27649.87431.111111.1.3.04-
8002, transmitida para compensação de débitos de IRRF com créditos originados de pagamento
indevido de COFINS - substituição tributária - Vendas à Zona Franca de Manaus (código de
recolhimento 1840) do período de apuração 30/04/2011, no valor de R$ 90.533,26 (noventa mil,
quinhentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos).
A DRF de origem não homologou a compensação por concluir que não restou
saldo credor disponível, uma vez que o pagamento informado foi utilizado para quitação de
débito declarado na DCTF de 04/2011, a qual não foi retificada.
A 6a Turma da DRJ de Belo Horizonte/MG manteve o Despacho Decisório,
observando que no Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (Dacon) retificador
apresentado em 25/10/2012, o contribuinte apurou saldo zero de valor a pagar para o período em
questão, o que poderia indicar equívoco no preenchimento da DCTF. Todavia, para uma análise
completa do caso, a fim de aferir a certeza e liquidez do direito creditório, seria necessário trazer aos
autos elementos outros fundamentais para a compreensão da lide, em homenagem ao princípio da
verdade material.
Por sua vez, o ilustre Julgador de primeira instância igualmente observou que, no
PAF no 16682.720812/2013-14, referente ao período de março de 2011, a Dcomp foi baixada para
tratamento manual pela Fiscalização, sendo constatado que no Dacon ativo de março de 2011 foram
incluídos os seguintes valores de créditos extemporâneos de Contribuição para o PIS e Cofins a título
de “outros créditos a descontar”, conforme linha 21 das Fichas 06A e 16A do Dacon:

Todavia, concluiu que a retificação do DACON de março de 2011 ocorreu para
inclusão de créditos extemporâneos relativos a insumos referentes ao período de julho de 2006 a
março de 2011, o que não é possível por falta de previsão legal.
Com isso, assim destacou o ilustre Julgador, a quo:
O § 1o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, determina que os
créditos de não-cumulatividade devem ser apurados e demonstrados segundo o regime

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.906210/2012-63

da competência, por via da aplicação da alíquota sobre o valor dos bens adquiridos no
mês ou sobre o valor das despesas incorridas no mês. Os dispositivos legais, portanto,
confinam o cálculo de créditos aos respectivos períodos de apuração de origem.
Uma vez apurado e demonstrado o direito creditório, e não aproveitado em determinado
mês, a legislação das contribuições admite o creditamento extemporâneo nos dizeres do
§ 4o do art. 3o dos diplomas legais mencionados. Tal dispositivo, no entanto, não quer
afirmar que as despesas e gastos ocorridos em outros períodos possam ser trazidos para
compor a base de cálculo de créditos apurados em períodos posteriores, mas na verdade
que créditos já oportunamente apurados e não descontados da contribuição devida no
correspondente mês de apuração, possam sê-lo das contribuições devidas nos meses
subsequentes.
Por essa razão, a condição estabelecida pela Administração Tributária para o desconto
dos créditos extemporâneos é que as declarações sejam retificadas a fim de demonstrar
o seu não aproveitamento em períodos anteriores, em consonância com o art. 11 da IN
SRF no 590, de 2005, com o art. 14 da IN RFB no 940, de 2009, e com o art. 10 da IN
RFB no 1.015, de 2010, vigente à época dos fatos. Essas normas dispõem que a
alteração das informações prestadas em DACON será efetuada mediante apresentação
de demonstrativo retificador que servirá para declarar novos débitos, aumentar ou
reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar alteração nos créditos. Pela
semelhança entre as redações, reproduzir-se-á apenas o art. 14 da IN RFB no 940, de
2009:
Art. 14. A alteração das informações prestadas em Dacon Mensal ou Semestral será
efetuada mediante apresentação de demonstrativo retificador, elaborado com
observância das mesmas normas estabelecidas para o demonstrativo retificado.
§ 1o O demonstrativo retificador terá a mesma natureza do demonstrativo
originariamente apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para declarar novos
débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar alteração
nos créditos informados em demonstrativos anteriores.
Após análise, a fiscalização entendeu que se tratava de crédito apurado
extemporaneamente, conforme reconhecido pelo próprio interessado, mas em desacordo
com as normas acima citadas. Em outras palavras, o registro dos créditos ocorreu sem a
devida retificação das declarações pertinentes (Dacon e DCTF), o que resultou na
ausência de apuração mensal e desobediência ao regime de competência contábil.
Assim, foi emitido despacho decisório glosando os créditos incluídos na linha 21 da
ficha 16A do Dacon (“outros créditos a descontar”), não reconhecendo o crédito
tributário pleiteado pelo interessado naqueles autos.
Registre-se que a fiscalização sequer adentrou no mérito da natureza dos créditos.
Em síntese, entendeu a Fiscalização e a DRJ que a Contribuinte somente poderia
ter se apropriado de créditos extemporâneos da COFINS caso tivesse observado o regime de
competência, com a respectiva retificação das DACON’s e DCTF’s referentes a cada um dos
períodos de 07/2006 a 03/ 2011. Por consequência, uma vez glosado o saldo credor informado na
DACON de 03/2011, não haveria saldo credor acumulado a ser aproveitado pela Recorrente no
DACON de 04/2011.
Em razões recursais, sustentou a defesa pela liquidez e certeza do crédito utilizado
na PER/DCOMP no 27649.87431.111111.1.3.04-8002, tendo em vista que apurou créditos
extemporâneos de PIS/COFINS dos períodos de apuração de 2006 em diante, conforme
demonstração abaixo colacionada:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.906210/2012-63

Argumentou, ainda, que mais de 90% (noventa por cento) do crédito utilizado é
oriundo de despesas com a contratação/aquisição de serviços ou bens destinados a propaganda
ou a publicidade e de despesas com serviços de manutenção de máquinas, equipamentos, peças,
entre outros bens empregados no processo produtivo da Recorrente, despesas essas que seriam
qualificadas como insumos do seu processo produtivo, na forma adotada pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento ao REsp 1.221.170.
Não obstante o necessário enquadramento dos insumos que deram origem aos
créditos em análise nos critérios da essencialidade e relevância, atendendo ao conceito adotado
pelo Eg. STJ, conforme observado no v. Acórdão ora recorrido, a Fiscalização não adentrou ao
mérito da natureza dos créditos e, portanto, tais origens não devem ser analisadas neste
momento, o que deve ocorrer perante a Unidade Preparadora, sob pena de supressão de instância.
Portanto, a discussão a ser analisada neste voto cinge-se ao acúmulo do saldo
credor originado dos valores indicados extemporaneamente no período de março de 2011,
objeto do PAF no 16682.720812/2013-14.
Neste ponto, argumentou a Recorrente que retificou o DACON de 04/2011 para
informar o saldo credor, deixando de retificar a respectiva DCTF para a exclusão do débito
anteriormente informado. Porém, o mero erro formal de não retificação da DCTF não poderia ser
impeditivo à fruição de direito creditório legítimo, informado no DACON Retificador
transmitido.
Argumentou, ainda, que o artigo 3°, §4° da Lei n° 10.833/2003 autoriza a tomada
de crédito extemporânea de COFINS não cumulativa sem impor ao contribuinte qualquer
providência formal para tanto (retificação da DACON ou da DCTF).
Inicialmente, observo que, de fato, a retificação do DACON ocorreu em
25/10/2012, antes da emissão do Despacho Decisório em data de 05/12/2012 (Rastreamento
040975632), cuja ciência ocorreu em 17/12/2002 (AR de fls. 41-42).
Como já observado acima, o PAF no 16682.720812/2013-14 foi analisado e
julgado conjuntamente com o presente processo, sendo que esta Relatora concluiu por
afastar as conclusões da Unidade de Origem e decisão recorrida, para o fim de que seja
permitida a compensação sobre os créditos extemporâneos pleiteados, desde que
comprovada pela Contribuinte a não utilização em períodos anteriores, cuja apuração
deverá ocorrer por ocasião da liquidação daquela decisão.
Com relação à possibilidade de aproveitamento de crédito extemporâneo,
reitero neste voto a fundamentação exposta naquele processo administrativo.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.906210/2012-63

O § 4o do artigo 3o da Lei no 10.833/032 resguarda o direito de o contribuinte
aproveitar de forma extemporânea créditos tributários, uma vez que estabelece de maneira clara que
“o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”.
Neste sentido já se posicionou este Tribunal Administrativo, a exemplo dos v.
Acórdãos nos 9303-004.562 e 9303-006.248, proferidos pela 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e
Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do
Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre.
As Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de “Ajustes
Positivos de Créditos” e de “Ajustes Negativos de Créditos”, contemplam a hipótese de
o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além daqueles contemporâneos à
declaração.
Também a EFDPIS/Cofins, constante do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo
COFIS no 34/2010, prevê expressamente a possibilidade de lançar créditos
extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (Cofins).
No r. voto condutor do acórdão em referência, foi destacado que no Ato
Declaratório Executivo ADE Cofins no 20, de 14/03/2012, que revogou o ADE no 34, de 2010,
foi mantida a previsão para os lançamentos de créditos extemporâneos de PIS/COFINS.
Igualmente destaco o v. Acórdão no 9303-004.550, proferido com a seguinte
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006, 01/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e
Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do
Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006, 01/01/2008 a 31/12/2008

2 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes.

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.906210/2012-63

CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e
Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do
Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre.
(Acórdão no 9303-004.550 – PAF: 19515.720869/2012-44)
No Acórdão da 3a Turma da CSRF, a Ilustre Conselheira Relatora Vanessa Marini
Cecconello fundamentou seu voto condutor com a seguinte conclusão:
O advento da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, não alterou a sistemática
determinada pelo §4o, art. 3o das Leis nos 10.637/02 e no 10.833/03, pois limitou-se a
dispor que os pedidos de ressarcimentos poderiam ser apurados apenas no encerramento
do trimestre, o que não significa que os saldos acumulados anteriormente não poderiam
ser incluídos na pretensão de ressarcimento.
Portanto, o ato normativo teve por escopo apenas estabelecer o período mínimo de um
trimestre para o contribuinte solicitar o ressarcimento dos créditos acumulados, sem
prejudicar os créditos apurados anteriormente a um determinado trimestre.
Destaco, ainda, o v. Acórdão no 9303-008.635:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/10/2008
CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO.
APROVEITAMENTO.
SEM
NECESSIDADE
PRÉVIA DE RETIFICAÇÃO DO DACON. POSSIBILIDADE.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo e demonstrado a inexistência de aproveitamento
em outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e
da Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação
do Dacon por parte do contribuinte. (Acórdão no 9303-008.635 – PAF:
10932.720088/2012-64)
No julgamento em referência, a Ilustre Conselheira Érika Camargo Autran assim
concluiu em seu voto vencedor:
(...) não há necessidade de a contribuinte retificar o Dacon antes, para somente após
aproveitar os créditos em período seguinte. No curso de uma fiscalização ou diligência,
constatado incongruência nos dados do Dacon (ou de outra declaração entregue pelos
contribuintes, inclusive a DCTF), os cálculos do tributo devido devem ser refeitos de
modo a resultar em lançamento de ofício ou em proveito do sujeito passivo. Na hipótese
de incongruência favorável ao contribuinte nada impede que a administração tributária
adote as providências cabíveis, dispensando-se exigências que podem ser supridas por
ato da própria administração. É o que se dá no caso sob análise, já que o processamento
do Dacon pode ser refeito pela RFB. Para tanto basta instituir controles nos sistemas
eletrônicos, a registrar a alteração feita.
Não me parece razoável que, após a contribuinte explicar a apuração do crédito em
período seguinte e requerer o aproveitamento extemporâneo, dentro do prazo
decadencial, sem que haja dúvida sobre o direito alegado este lhe seja negado sob a
justificativa de não ter sido retificada previamente uma obrigação acessória.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.906210/2012-63

O fato de o Dacon não ter sido retificado há de ser relevado, por não haver dúvida
quanto ao crédito correspondente às aquisições das notas fiscais acima mencionadas.
Na linha da interpretação ora adotada, já existe, inclusive, decisão de Superintendência
da RFB dizendo da desnecessidade de retificação de DCTF, em hipótese que se afigura
semelhante à presente situação. Refiro-me à Solução de Consulta da Disit da 3a RF no
35, de 30/08/2005, com o seguinte teor, verbis:
ASSUNTO: Obrigações Acessórias
EMENTA:
COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. A compensação de créditos
tributários declarados como saldos a pagar na DCTF com créditos apurados
em eventos supervenientes ao período de apuração daqueles créditos tributários
obriga o sujeito passivo à entrega de Declaração de Compensação, sendo
desnecessária a entrega de DCTF retificadora que tenha por fim informar a
compensação efetuada. DCTF é confissão relativa e que a RFB não pode tê-la
como definitiva, omitindo-se de realizar a diligências necessárias à apuração
na contabilidade e escrita fiscal.
Pelos fundamentos acima, e levando em conta o § 4o do art. 3o, tanto da Lei no
10.637/2002 (PIS) quanto da Lei no 10.833/2003 (Cofins), segundo o qual o
crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes, dou provimento parcial para admitir os créditos relativos às
aquisições das notas fiscais de fornecedores anexadas à Manifestação de
Inconformidade e aproveitadas no mês seguinte ao de emissão."
A matéria, também, já foi enfrentada pela Terceira Turma da Câmara Superior onde foi
decidido pela possibilidade da utilização dos créditos extemporâneos sem necessidade
prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte. O voto vencedor do Acórdão da
lavra do Ilustre Conselheiro Charles Mayer de Castro detalha a posição adotada pela
maioria, e peço vênia para incluir e fazer dele as minhas razões de decidir quanto a esta
matéria.
No mesmo sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/10/2008
CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. RECOLHIMENTO DE IPI A MAIOR.
RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
Se o contribuinte efetua, no Livro Registro de Apuração do IPI, um creditamento
extemporâneo em determinado período de apuração, mas recolhe um valor de IPI, para
esse período de apuração, apurado sem computar o crédito extemporâneo escriturado, a
consequência é a formação de indébito restituível no período.
PER/DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR. CRÉDITO PREVIAMENTE ALOCADO
EM
DCTF
NÃO
RETIFICADA.
PRODUÇÃO
DE
PROVA
APÓS
O
INDEFERIMENTO PELA DRF. POSSIBILIDADE. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
ART. 16 DO DECRETO No 70.235/72.
Se a contribuinte não retifica DCTF na qual equivocadamente vinculara crédito
posteriormente lançado em DCOMP, nem por isso a compensação deverá ser não-
homologada.
Havendo início de prova quando da apresentação da manifestação de inconformidade,
poderá a contribuinte, aproveitar o processo administrativo para produzir prova hábil a
demonstrar o desacerto das informações prestadas na DCTF.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.906210/2012-63

PER/DCOMP. RESSARCIMENTO TRIMESTRAL E RESTITUIÇÃO MENSAL.
MESMOS
FATOS
CONTROVERTIDOS.
PROVA
EMPRESTADA.
ADMISSIBILIDADE.
A prova pericial e documental realizada no âmbito de PER/DCOMP ressarcitória de
saldo credor trimestral do IPI pode ser aproveitada em PER/DCOMP restitutória de
indébito de IPI de mês desse mesmo trimestre, uma vez que os fatos controvertidos
subjacentes (idoneidade dos créditos extemporâneos lançados) são rigorosamente os
mesmos. (Acórdão no 9303-008.471 – PAF 10830.917549/2009-62)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. RATEIO PROPORCIONAL DOS CRÉDITOS DA
NÃO-CUMULATIVIDADE
Para fins de cálculo do rateio proporcional dos créditos, deve-se parâmetro para o
reconhecimento da efetiva realização da exportação a data em que houve o embarque
para o exterior, conforme averbação no SISCOMEX.
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. INSUMO. ALCANCE.
O alcance do termo “insumo”, no art. 3o, I, “b”, das Lei 10.833/2003, deve observar os
ditames insculpidos no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR, com efeito de
recurso repetitivo, devendo-se observar, entre outros elementos, as premissas trazidas
pelo Parecer Normativo COSIT 5/2018. Gastos com estadia e translado de empregados,
passagens aéreas e hospedagens, cessão de mão de obra de motorista de passageiros,
locação de veículos, sem conexão direta com a atividade da empresa não se adequam ao
conceito consagrado pela jurisprudência administrativa e judicial, não gerando direito
ao crédito.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Consoante art. 3o, § 4o da Lei no 10.833/03, o crédito não aproveitado em determinado
mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes, não havendo norma que imponha limites
temporais que não o prazo de cinco anos para sua escrituração como crédito.(Acórdão
no 3401-005.961 - PAF: 12585.720316/2011-38)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010, 01/04/2011 a 30/06/2011, 01/08/2011 a
31/08/2011, 01/11/2011 a 30/11/2011
PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO. INSUMO. ALCANCE.
O alcance do termo “insumo”, insculpido no art. 3o, I, “b”, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, não pode ser equiparado restritivamente aos conceitos de matéria-prima,
produto intermediário ou material de embalagem, próprios da legislação do Imposto
sobre Produtos Industrializados IPI, tal como detalhado no PN CST 65/79, tampouco
extenso como os conceitos de custo de produção e despesas operacionais da legislação
do IRPJ, arts. 290 e 299 do RIR/99 (Decreto no 3.000/99), consistindo em bens e
serviços, inerentes e necessários à atividade da empresa, adquiridos e empregados
diretamente na área de produção, desde que sofram a incidência das contribuições não
cumulativas na etapa anterior da cadeia produtiva.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.906210/2012-63

CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Consoante art. 3o, § 4o da Lei no 10.833/03, o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes, não havendo norma que
imponha a retificação das DACONs para que seja alocado no período de apuração
a que se refira o dispêndio.
ALUGUÉIS. DIREITO DE CRÉDITO. DELIMITAÇÃO.
O direito de crédito relativo aos aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos
utilizados na empresa, previsto no art. 3o, IV das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03,
compreende apenas a retribuição pelo uso e gozo da coisa não fungível, nos contratos de
locação, como regulado pelo art. 565 e ss. do Código Civil (Lei no 10.406/2002), não
englobando as despesas condominiais e demais taxas sob responsabilidade dos
locatários, bem assim, as contraprestações financeiras, a cargo dos parceiros públicos,
nos contratos administrativos de concessão das parcerias público-privadas.
BENEFÍCIO
FISCAL
ESTADUAL.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
ICMS.
INCIDÊNCIA. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Afastada a hipótese de caracterização do crédito presumido concedido pelo Estado do
Bahia, através do Decreto no 6.734/97, como subvenção para investimento, inaplicável
as disposições do art. 21 da Lei no 11.941/2009, então vigente, enquadrando-se o
benefício fiscal em comento no conceito amplo de receita veiculado no art. 1o das Leis
nos 10.637/02 e 10.833/03, submetendo-se à incidência das contribuições de que tratam.
Recurso voluntário provido em parte. (Acórdão no 3401-004.022 – PAF:
10580.731409/2013-74) (sem destaque nos texto original)
Observo que a CSRF atualmente alterou o posicionamento e vem concluindo, por
maioria de votos, pela exigência da retificação do DACON no trimestre em que o crédito
extemporâneo for aproveitado. Neste sentido, cito os Acórdãos nos 9303-010.080 e 9303-
009.739.
Todavia, com a devida vênia ao recente direcionamento, esta Relatora filia-se ao
entendimento esposado pelos respectivos votos vencidos que mantém a conclusão anterior, ou
seja, sobre a desnecessidade de retificação do DACON, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo e demonstrada a inexistência de aproveitamento em outros
períodos, conforme votos acima reproduzidos, os quais adoto como fundamentação.
Por sua vez, igualmente como ocorreu no presente caso, naquele processo a
legitimidade do créditos não foi questionada pela Fiscalização, sendo a glosa referente apenas à
apropriação extemporânea. Com isso, somente foi analisada a possibilidade de aproveitamento
na forma realizada pela Contribuinte.
Concluiu esta Relatora que deve ser acatada a utilização extemporânea sem a
obrigatoriedade de retificação prévia das respectivas declarações.
Ademais, ressalto a necessária atenção à busca pela verdade material, aplicada
constantemente por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como já decidido neste
Colegiado em situações análogas, bem como por outras Turmas, a exemplo do Acórdão no 3201-
002.518, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2o Câmara da 3a Seção, cuja Ementa abaixo
transcrevo:

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.906210/2012-63

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2014
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas, pois foram por
ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio da verdade material,
afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se baseado em informações
equivocadas.
DCTF COM INFORMAÇÕES ERRADAS. TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE.
CRÉDITO EXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A COFINS apurada e recolhida sob a sistemática cumulativa, quando o contribuinte
submetia-se a não cumulatividade, em competência cujo saldo de COFINS a pagar,
segundo esta sistemática foi zero, consubstancia-se em recolhimento indevido. Crédito
apto a ser utilizado em compensação, cuja homologação deve ser reconhecida.
Da mesma forma, reitero nestes autos que deve ser permitida à Contribuinte a
compensação sobre os créditos extemporâneos pleiteados, desde que comprovada pela
Contribuinte a não utilização em períodos anteriores, o que poderá ser apurado por ocasião da
liquidação desta decisão.
Por outro lado, versando este litígio sobre o fato gerador ocorrido no mês de abril
de 2011, entendo que o resultado da apuração que será realizada naquele processo deverá refletir
neste litígio, motivo pelo qual igualmente dou parcial provimento ao recurso, para o fim de que
seja apurada legitimidade e suficiência dos respectivos créditos em sede de liquidação pela
Unidade Preparadora.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para que seja
aplicado neste litígio o resultado da apuração a ser realizada no PAF no 16682.720812/2013-14,
devendo a Unidade de Origem apurar a legitimidade e valor de eventual saldo credor pleiteado
neste processo por ocasião da liquidação da decisão.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Voto Vencedor
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Redator designado

Na sessão de julgamento, o Colegiado divergiu do voto da ilustre Conselheira
Relatora na análise do recurso voluntário do presente processo, especificamente, por voto de
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.906210/2012-63

qualidade, quanto a reverter a glosa dos créditos dos créditos extemporâneos. Então, fui
designado a redigir o voto vencedor, motivo pelo qual apresento abaixo as razões de decidir.
Inicialmente, cumpre informar, como bem explicitado no voto da ilustre Relatora,
que o saldo de créditos pleiteados de 04/2011 decorreu de transporte de créditos do período de
03/2011, analisados no PAF no 16682.720812/2013-14. O referido processo foi analisado e
julgado conjuntamente com este processo, sendo que este Relator concluiu, em voto vencedor,
por negar provimento ao recurso voluntário, não reconhecendo o crédito.
Adota-se , assim, a mesma fundamentação daquele processo ao ora analisado, por
tratarem da mesma matéria, qual seja, possibilidade de apropriação de créditos extemporâneos.
No que concerne aos créditos extemporâneos, a legislação das contribuições nos
§§4° dos arts. 3° das Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003 previu a possibilidade do
contribuinte descontar nos meses subsequentes eventuais créditos oriundos de meses anteriores,
nos seguintes termos:
Art. 3o (...)
(...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
(negrito nosso)
As turmas do CARF têm entendido que, além da forma indicada pela Receita
Federal, no sentido da correção de erros na apuração da contribuição, por meio da realização de
retificação do DACON, com a conseqüente apuração de contribuição paga a maior, se houver, ou
alteração do saldo do trimestre a ser repassado para o trimestre seguinte, existe outra
possibilidade aceita, sem a necessidade de retificação desses demonstrativos, desde que a
empresa comprove, por meio de documentação hábil, a existência do crédito e o não
aproveitamento anterior do mesmo (entre o mês da aquisição do bem ou serviço e o mês de
aproveitamento extemporâneo), assegurando-se, dessa forma, a não ocorrência do duplo
aproveitamento de créditos pelo contribuinte.
Nesse sentido, em outras oportunidades as turmas do CARF já se pronunciaram
sobre esse tema, dos quais destacam-se os trechos dos votos dos Conselheiros Alexandre Kern e
Rosaldo Trevisan, admitindo a relevação da formalidade de retificação das declarações e
demonstrativos desde que demonstrada pela interessada a ausência de utilização do crédito
extemporâneo em outros períodos:
Processo no 12585.720420/201122
Acórdão n° 3402002.603
4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 28 de janeiro de 2015
Relator: Alexandre Kern
(...)
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.906210/2012-63

Aproveitamento de Créditos Extemporâneos
(...)
A matéria no entanto já tem entendimento em sentido contrário, plasmado, por
exemplo, no Acórdão n° 3403002.717, de 29 de janeiro de 2014 (Rel. Cons. Rosaldo
Trevisan, unânime), em que quedou assente a necessidade de que reste documentado o
aproveitamento dos créditos, mediante as retificações das declarações
correspondentes, de modo a não dar ensejo a duplo aproveitamento, ou a
irregularidades decorrentes. Admite-se a possibilidade de relevar formalidade de
retificação das declarações desde que demonstrada conclusiva e irrefutavelmente, a
ausência de utilização do crédito extemporaneamente registrado. De se reconhecer, no
entanto, que a retificação das declarações é extremamente mais simples.
Assim, omitindo-se em proceder à prévia retificação do Dacon respectivo e sem
fazer prova cabal de que não aproveitou o crédito anacrônico, deve-se manter a glosa.
(...)
Processo no 10380.733020/201158
Acórdão n° 3403002.717
4a Câmara / 3a Turma Ordinária
Sessão de 29 de janeiro de 2014
Relator: Rosaldo Trevisan
(...)
Cabe destacar de início, que, por óbvio, a ausência de retificação a que se refere
o fisco, é referente aos períodos anteriores, pois o que se busca é evitar o
aproveitamento indevido, ou até em duplicidade. As retificações, como destaca o
fisco, trazem uma série de consequências tributárias, no sentido de regularizar o
aproveitamento e torna-lo inequívoco.
Quanto à afirmação de que a recorrente cumpriu em demonstrar a ausência de
utilização anterior dos referidos créditos, indicando genericamente todos os
documentos entregues à fiscalização e/ou acostados na impugnação, não logra
instaurar apresentar elementos concretos que ao menos instaurem dúvida no julgador,
demandando diligência ou perícia. Aliás, a perícia solicitada ao final do recurso
voluntário considera-se não formulada pela ausência dos requisitos do art. 16, IV do
Decreto no 70.235/1972, na forma do § 1o do mesmo artigo.
No mais, acorda-se com o julgador de piso sobre a necessidade de que reste
documentado o aproveitamento dos créditos, mediante as retificações das declarações
correspondentes, de modo a não dar ensejo a duplo aproveitamento, ou a
irregularidades decorrentes. E, ainda que se relevasse a formalidade de retificação das
declarações, não restou no presente processo demonstrada conclusivamente, como
exposto, ausência de utilização anterior dos referidos créditos.
Sobre a afirmação de que a autuação "funda seu entendimento tão somente em
uma solução de consulta, formulada por outro contribuinte", é de se reiterar de que
forma o fisco utilizou soluções de consulta na autuação (fl. 35 do Termo de
Verificação Fiscal):
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.906210/2012-63

O segundo requisito diz respeito à necessária retificação, em todos os períodos
pertinentes, de todas as declarações (DACONs, DCTFs e DIPJs) cujos valores são
alterados pelo recálculo e refazimento da apropriação de créditos de PIS e COFINS. Isto
porque este procedimento implica também o recálculo de todos os tributos devidos em
cada período de apuração, especialmente o Imposto de Renda e a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido.
É que na sistemática da não cumulatividade, qualquer apropriação de créditos de PIS e
de COFINS, resulta, necessariamente na redução, em cada período de apuração, de
custos ou despesas incorridas e, por consequência, na elevação das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
Há diversas soluções de consulta no âmbito da RFB, que exprimem o entendimento
acima, dentre elas citaremos a Solução de Consulta no 14 SRRF/6aRF/DISIT, de
17/02/2011, a Solução de Consulta no 335 SRRF/9aRF/DISIT, de 28/11/2008, e a
Solução de Consulta no 40 SRRF/9aRF/DISIT, de 13/02/2009.
Assim, patente que as soluções de consulta não são (e sequer constam no campo
correspondente) a fundamentação da autuação.
(...)
Em adição ao que a DRJ estabelece, agregamos somente a possibilidade de, na
ausência das retificações, haver comprovação inequívoca do alegado por outros meios,
o que não se visualiza no caso dos presentes autos. É de se reconhecer, contudo, que
extremamente mais simples é a retificação das declarações.
(...)
No caso concreto, percebe-se que a Recorrente não promoveu a retificação da
DACON, tampouco trouxe aos autos comprovação inequívoca de que não aproveitou os
referidos créditos extemporâneos em períodos anteriores à utilização, conforme se pode conferir
nos autos.
Dessa forma, entendo que não consta nos autos prova hábil para se assegurar que
o crédito extemporâneo pleiteado não tenha sido utilizado em duplicidade.
Como se sabe. é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente
o ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária, conforme
consignado no Código de Processo Civil (Lei no5.869/73), vigente à época, e adotado de forma
subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e
liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.286 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.906210/2012-63

nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
No caso concreto, entendo que a Empresa não cumpriu com a sua obrigação de
comprovar o direito creditório pleiteado por meio de documentação hábil e suficiente.
Em consequência, deve ser mantida a decisão recorrida quanto aos créditos
extemporâneos.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo, Redator Designado

Fl. 145
DF CARF MF
Original